Tribunal: TJMT
Processo: 1049656-54.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA PEREIRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 384.601.731-00 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1049656-54.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28.02.2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ANTONIA PEREIRA DA SILVA FERNANDES

Recorrido:

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE
.
ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a reclamante sustenta que ficou sem fornecimento de água em sua residência no mês de julho/2022 mesmo estando adimplente com o pagamento de todas as faturas. Busca a reparação pelos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço da concessionária.

2.
A reclamada em sua defesa sustenta que não ocorreu a suspensão do fornecimento de água, estando a prestação de serviços ocorrendo de forma regular, afirmando a inexistência de provas dos fatos narrados na inicial.

3.

In casu,
em que pese à argumentação da reclamante de que ficou sem o abastecimento de água, não juntou qualquer protocolo de reclamação ou solicitação de religação, pauta suas alegações apenas em provas genéricas, as quais não comprovam o alegado, se limitando a apresentar certidão de quitação de débitos expedida pela reclamada.

4.
Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte reclamada/recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos alegados na inicial, não havendo qualquer comprovação nos autos quanto à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetido, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

5.
Ademais, a parte recorrida cabe comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrente, consoante inc. II do art. 373 do CPC, ônus do qual se desincumbiu.

6.
O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023